Tribunal: STF
Processo: ARE 1351209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS - PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL À NOMEAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, nulidade das decisões agravadas, inocorrente, pois, adequada e objetivamente fundamentadas. 2. No mérito, a indicação à penhora de precatórios judiciais, em desrespeito à ordem legal de preferência, reclama a expressa concordância da parte credora. 3. Recusa da Fazenda Pública, expressamente manifestada. 4. A cobrança de título executivo extrajudicial deve ser realizada no interesse do credor, observada a regra do artigo 11 da Lei Federal nº 6.830/80. 5. Precedentes da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 6. Decisão agravada, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal; além do art. 105 do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. É facultado ao credor recusar a nomeação de bens à penhora, na hipótese da inobservância da ordem legal (artigos 11 da Lei Federal nº 6.830/80 e 835 do CPC/15) e, inclusive, quando a oferta não garante, ou então, dificulta consideravelmente a satisfação do respectivo crédito. Além disso, não se ignora que a execução deve ser realizada no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC/15, com a satisfação do crédito da maneira mais fácil e célere possível, a despeito do estatuído no artigo 805 do mesmo diploma legal. Aliás, foi com esta finalidade que o legislador arrolou nos artigos 11 da Lei de Execução Fiscal e 835 do CPC/15, em ordem decrescente de importância, os bens passíveis de penhora, com precedência evidente aos de maior liquidez e fácil solvabilidade, dispondo que, em primeiro lugar, a penhora deve recair sobre dinheiro. De outra parte, a penhora do crédito oriundo de precatório judicial tem sido admitida pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, para a garantia da execução, independentemente do ente estatal devedor, desde que sobrevindo a concordância do credor. E, a única exceção, note-se, é o oferecimento em pecúnia, hipótese que não poderá ser recusada pela Fazenda Pública. Isso porque, o precatório judicial representa a penhora de crédito, e não, de dinheiro, nos termos dos artigos 11, inciso VIII, da Lei de Execução Fiscal e 835, XIII, do CPC/15, razão pela qual é indispensável a anuência do credor, que poderá rejeitá-lo nas hipóteses do artigo 848 do último diploma legal. Mas não é só. A matéria jurídica relacionada à possibilidade de recusa da Fazenda Pública à nomeação de precatórios à penhora, em desobediência à ordem de preferência estabelecida na legislação (Código de Processo Civil e Lei 6.830/1980), já foi objeto de exame, perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do Resp. nº 1.337.790/PR, Tema nº 578, submetido ao regime dos recursos repetitivos. Confira-se a jurisprudência:



    (...)



    Entretanto, no caso concreto, a Fazenda Pública Estadual manifestou-se, contrariamente, à indicação à penhora dos referidos precatórios judiciais (fls. 188/189, dos autos originais), inviabilizando, por via de consequência, a respectiva constrição.



    (...)



    Portanto, a rejeição da nomeação à penhora de precatórios judiciais e a manutenção do bloqueio de ativos financeiros, era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente